Tribunal: TJBA
Processo: 0000574-42.2008.8.05.0094
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000574-42.2008.8.05.0094

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE:
VIRGÍLIO DE JESUS JÚNIOR

A
dvogado:
Sílvio
R
icardo
B
ute – OAB/BA 14343-A

APELADO:
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor
a
de Justiça: Letícia Coutinho Monte Alto

Procurador de Justiça: Daniel de Souza Oliveira Neto

Assunto: Homicídio Qualificado

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL
.

TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO
POR
RECURSO QUE TORN
OU
IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO
.
1.
PLEITO PEL
O AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA ATRIBUÍDA AO VETOR
DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
.
IMPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA
REFERIDA
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIA
L
. FUNDAMENTAÇ
ÃO
IDÔNEA.
2.
PLEITO PEL
O AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NA ALÍNEA “E”, INCISO, II, DO ARTIGO 61 DO CP. INVIABILIDADE. CRIME COMETIDO CONTRA IRMÃO.

3.
PLEITO PELA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA POR PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NO SEU MAIOR PATAMAR.
IMPOSSIBILIDADE
.

RÉU
QUE SE ENVOLVEU ATIVAMENTE NO
ITER CRIMINIS
, TENDO PAPEL DETERMINANTE PARA O ÊXITO DA AÇÃO DELITIVA. RÉU
QUE, EM COMPANHIA DE COMPARSA, INGRESSA NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, MUNIDO DE ARMA BRANCA, DO TIPO FACA, DANDO ORDENS E INTIMIDANDO OS MORADORES E SOMENTE ABANDONA O LOCAL, EM FUGA, COM O CO
AUTOR
, APÓS ESTE DEFLAGAR O DISPARO DE ARMA DE FOGO QUE LEVOU
O OFENDIDO
A ÓBITO.
DOMÍNIO DO FATO. HIPÓTESE DE COAUTORIA.

C
ONCLUSÃO
: RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
sob nº
0000574-42.2008.8.05.0094
, em que figura como Apelante
VIRGÍLIO DE JESUS JÚNIOR

e Apelado
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo
CONHECIMENTO
E
IMPROVIMENTO DO RECURS
O
,

conforme
voto d
o
Re
lator
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator